Tribunal: TJMT
Processo: 0003480-64.2018.8.11.0004
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003480-64.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CLAUDINO BORTOLANZA - CPF: 477.405.319-87 (APELADO), CLAUDINO BORTOLANZA - CPF: 477.405.319-87 (ADVOGADO), SOELI BORTOLANZA - CPF: 568.078.051-87 (APELADO), MATEUS HENRIQUE PEREIRA LIMA - CPF: 703.129.221-24 (APELANTE), SANDRO JOSE ROSA - CPF: 547.471.041-00 (ADVOGADO), SANDRO JOSE ROSA - CPF: 547.471.041-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ABALROAMENTO COM VEÍCULO DE PISTA CONTRÁRIA – PERDA TOTAL DO VEÍCULO ATINGIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE REPARAÇÃO CONFIGURADO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Restando demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta dos apelantes com o acidente ocorrido, é dever deste reparar os prejuízos decorrentes do sinistro ocorrido, que, na hipótese, levou a perda total do veículo da parte apelada.

Dano material é o prejuízo financeiro efetivo sofrido pela vítima, física ou jurídica, que reduz o seu patrimônio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
MATEUS HENRIQUE PEREIRA LIMA E OUTRO
, visando reformar a sentença, de Id. n.º 153389756, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação Indenizatória para reparação de Danos Materiais, Lucros Cessantes e Danos Estéticos n.º 0003480-64.2018.8.11.0004, movida por
CLAUDINO BORTOLANZA E OUTRA
, julgou parcialmente procedente a demanda, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Diante do exposto e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, para CONDENAR, solidariamente, os Requeridos SANDRO JOSÉ ROSA e MATEUS HENRIQUE PEREIRA LIMA, no pagamento de Danos Materiais, no valor de R$ 9.965,00 (nove mil novecentos e sessenta e cinco reais), em favor dos Autores CLAUDINO BORTOLANZA e SOELI BORTOLANZA.

[...]

Em razão da sucumbência recíproca, CONDENO as partes no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que FIXO em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, CPC/2015, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, de forma solidária. Todavia, com relação à parte Autora tais verbas DEVERÃO permanecer sob condição SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE, nos termos do art. 98, §3º, do CPC/2015, uma vez que é beneficiária da Gratuidade da Justiça (fls.03, do ID. 48815895).”

Em suas razões, de Id. n.º 153389796, a parte apelante aduz, em síntese, que não teve culpa pelo acidente ocorrido, pois, na ocasião, em razão do estado de conservação da pista, que logo após a faixa branca de delimitação, onde deveria ser a continuidade do acostamento, possuía um desnível de 30 (trinta) centímetros de cascalho solto. Destaca que esse desnível fez com que a roda dianteira de seu carro descesse e ao tentar redirecionar o veículo na pista de rolamento desalinhou a direção e veio a colidir com o veículo que trafegava em direção contrária.

Pontua que, após o acidente, ouviram de pessoas que ali compareceram que outros veículos já se envolveram em acidentes dessa natureza devido à falta de acostamento e a altura acentuada, sem qualquer sinalização.

Assevera que o evento, na realidade, ocorreu por omissão e culpa exclusiva do DNIT de não manter a conservação e sinalização da pista.

Defende que, em caso de manutenção da indenização, deve ser descontado do valor a quantia de R$1.000,00 (um mil reais) referente a venda da “sucata” do veículo.

Requer, assim, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sucessivamente, pede o abatimento da quantia de R$1.000,00 (um mil reais) do montante ou que o valor aplicado seja o contido no recibo de transferência bancária juntado pela parte recorrida.

Contrarrazões recursais no Id. n.º 153389799, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, anoto que o acidente de trânsito objeto da lide se deu em 07.10.2017, por volta das 15h40m, momento em que os autores, ora apelados, tiveram o seu veículo marca FIAT Modelo: PALIO YOUNG, Placa: JGB8365,, abalroado pelo veículo dos requeridos, ora apelantes, TRITON 3.2, Modelo: L200, Placa: OGV2329, que vinha da pista contrária.

Dentre os pedidos lançados na exordial, conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou acolheu somente o de reparação pelo dano material. Em face desse
decisum
insurge-se a parte recorrente.

Pois bem.

É cediço que para que surja o dever de indenizar, necessário se faz a presença de três requisitos, quais sejam: ato ilícito, dano e nexo de causalidade.

Neste sentido, dispõe o Código Civil:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito“

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

No mesmo seguimento, leciona o mestre CAIO MÁRIO:
"Deste conceito extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, tomada a expressão no sentido de a lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem jurídico". (PEREIRA. Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, v.I, pág. 457, 2004).

O elemento da culpa inerente ao ato ilícito e à consequente responsabilização civil do agente remete a um comportamento contrário à ordem jurídica, à violação de um dever preexistente, que o agente poderia conhecer e observar.

In casu,
os autores/apelados afirmam na exordial que foram abalroados pelo veículo MMC/L200 TRITON 3.2D, placa: OGV-2329, que estava em alta velocidade, de propriedade do primeiro requerido/apelante MATEUS e conduzido pelo segundo requerido/apelante SANDRO.

Por outro lado, os requeridos sustentam que o acidente somente ocorreu em razão do estado de conservação da pista, pois logo após a faixa branca de delimitação, onde deveria ser a continuidade do acostamento, possuía um desnível de 30 (trinta) centímetros de cascalho solto. Destaca que esse desnível fez com que a roda dianteira de seu carro descesse e ao tentar redirecionar o veículo na pista de rolamento desalinhou a direção e veio a colidir com o veículo que trafegava em direção contrária.

No boletim de ocorrência de Id. n.º 153388740 os fatos foram descritos da seguinte maneira pela PRF:

“...Constatou-se que o V1, uma MMC/L200 TRITON 3.2 prata de placa OGV-2329, conduzida pelo Sr. SANDRO JOSÉ ROSA, CPF.: 547.471.041-00, trafegava de Barra do Garças sentido Primavera do Leste quando, após saída das rodas direitas da pista de rolamento, perdeu o controle do veículo, provavelmente devido ao alto desnível de massa asfáltica no local (cerca de 30 cm de altura – conforme foto anexada), vindo a colidir na lateral do V2 que trafegava no sentido contrário, um FIAT/PALIO YOUNG branco de placa JGB-8365 conduzido pelo Sr. CLAUDINO BORTOLANZA, CPF.: 477.405.319-87, que estavam como passageiros NILCE MARIA BORTOLANZA, SOELI BORTOLANZA e uma criança não identificada, que segundo informações de todos os envolvidos estava ilesa. Após a colisão, ambos os veículos capotaram diversas vezes, sendo que V1 caiu em um barranco, conforme representação esquemática no Croqui. O Condutor do V1 foi submetido ao teste de etilômetro resultando em 0,00 mg/l, sendo impossível a realização do teste no condutor de V2 pelo fato de o mesmo estar em atendimento médico.”

Embora haja a informação quanto ao desnível no limite da pista de rolamento, é certo que o apelante perdeu o controle do veículo e colidiu com o veículo que trafegava no sentido contrário, além disso, não há nada nos autos que demonstre o porquê de o motorista ter conduzido o veículo para fora da pista vindo.

De acordo com o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Dito isso para evitar tautologia desnecessária colaciono os trechos da r. sentença que bem esclareceu os fatos,
in verbis:

“18. No caso dos autos, que versa sobre a violação de um dever jurídico legal e extracontratual, a discussão acerca do dever de indenizar paira na responsabilidade subjetiva que advém da eventual demonstração de culpa pelo sinistro que, infelizmente, culminou por causas graves lesões aos

Autores e danificar irremediavelmente o veículo em que se encontravam.

19. Assim, para se garantir a justiça desta decisão cabe sopesar as provas acostadas aos autos e a legislação vigente, em especial, as normas contidas no Código de Trânsito Brasileiro, Lei nº. 9.503/97, com os supracitados artigos do Código Civil de 2002.

20. A Lei nº. 9.503/97 (CTB), no seu Capítulo III, ao dispor sobre as normas gerais de circulação e conduta, assim disciplina:

“Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.”

[...]

A simples narrativa feita pelo PRF que atendeu a ocorrência e lavrou o competente Boletim de Acidente de Trânsito, deixam clarividente que o sinistro foi provocado pelo V1, que “após a saída das rodas direitas da pista de rolamento perdeu o controle do veículo (...), vindo a colidir na lateral do V2.”.

23. Além disso, há que se considerar a velocidade imprimida pelo Requerido na direção do Veículo 01, por ocasião do acidente, que certamente agravou a situação e impossibilitou o domínio do automóvel, pois do contrário o Condutor Requerido teria facilmente controlado seu veículo e evitado acidente com tamanhas proporções, ainda que se considerasse o desnível da pista de rolamento em relação ao acostamento.

24. Prova disso, é o fato de que ao perder o controle, invadiu a pista contrária, atingiu lateralmente o veículo dos Autores e provocou diversos capotamentos em ambos os veículos.

25. Logo, em que pese a inexistência de detalhamento quanto à velocidade empregada pelo veículo dos Requeridos e/ou especificação da (s) infração (ões) de trânsito praticada (s), é evidente o descumprimento da norma geral de conduta prevista no art. 28, da Lei nº. 9.503/97 (CTB) e, por consequência, encontram-se presentes todos requisitos da responsabilidade subjetiva, consubstanciados na conduta atribuída ao Requerido, resultado danoso e o nexo de causalidade entre ambos.

26.
Outrossim, resta afastada a tese defensiva de que o acidente deveria ser atribuído ao V2 que supostamente vinha no meio da pista de rolamento “comendo faixa”. Isso porque, não há nenhum elemento de prova que corrobore tal assertiva que, por sua vez, se mostra genérica, isolada e desacompanhada de qualquer lastro probatório que a fundamente.

27. Assim, em que pese o Requerido Condutor, se tratar de motorista habilitado há mais de 26 (vinte e seis) anos, como alega em sua defesa, as provas apresentadas demonstram que agiu com imperícia quando por motivo ignorado colocou as rodas diretas do veículo que conduzia para fora da pista e perdeu completamente o controle de seu automóvel.
[...]”

Anoto, ainda, que em se tratando de acidente de trânsito, a convicção do julgador que colheu diretamente a prova, tendo contato direto com as partes, assume especial relevo, não comportando reforma quando não demonstrado o desacerto da sua conclusão.

Comprovado o ilícito, é incontroverso o dano causado ao autor, oriundo do próprio
acidente
, que levou a perda total do veículo da parte apelada.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – COMPROVADO - CABIMENTO - COLISÃO FRONTAL PARTE DIREITA ENTRE VEÍCULOS - FRATURA PERNA DIREITA - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CRITÉRIOS - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Resta comprovado que o acidente narrado nos autos só ocorreu porque o réu foi negligente e imprudente ao adentrar a pista sem a devida atenção ocasionando o acidente, vindo a perder o controle do veículo e, consequentemente, a atingir frontalmente, na contramão direcional, o veículo em que o autor estava. No que se refere aos danos materiais, para que seja concedido o ressarcimento é indispensável a prova dos gastos pela parte autora, o que comprovasse nos autos. O dano moral no caso é in re ipsa, pois se presume a dor e o sofrimento psicológico por quem passa por acidente de trânsito de tamanha gravidade (colisão frontal em rodovia), que causou, inclusive, a fratura de uma perna do requerente. O quantum indenizatório de dano moral deve ser fixado em termos razoáveis, para não ensejar a ideia de enriquecimento indevido da vítima e nem empobrecimento injusto do agente, devendo dar-se com moderação, proporcional ao grau de culpa, às circunstâncias em que se encontra o ofendido e a capacidade econômica do ofensor. (N.U 0012939-72.2009.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 01/09/2020).”

Por fim, quanto ao pleito de afastamento dos danos materiais, verifico que não assiste razão ao apelante, pois o autor trouxe aos autos documentos que comprovam os danos, além disso, a parte requerida não nega a perda total do veículo.

Outrossim, em que pese o questionamento quanto ao valor do dano fixado na sentença, na ordem de R$9.965,00 (nove mil, novecentos e sessenta e cinco reais), ao contestar a demanda os requeridos atribuíram ao valor do veículo o montante de R$10.534,00 (dez mil, quinhentos e trinta e quatro reais), nos termos da tabela FIPE e nada foi levantado quanto ao abatimento do valor da “sucata”.

Portanto, merece ser mantida a sentença atacada, visto os seus fundamentos estarem adequados à jurisprudência pátria.

Dispositivo.

Por todo o exposto, CONHEÇO do apelo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável à hipótese o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023